Tribunal: TJES
Processo: 5012386-71.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012386-71.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE SOUZA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM REPARAÇÃO DE DANOS. INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDAMENTE NO CADASTRO DE DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO QUE NÃO ASSEGUROU O CONTRADITÓRIO À PARTE DEMANDANTE NA SEARA ADMINISTRATIVA, SEM QUE A MESMA FOSSE A PRINCIPAL DEVEDORA. (1). SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA NOS SEGUINTES TERMOS:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor MARCOS ANTONIO DE SOUZA de indenização por danos morais que fixo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, ambos pelos índices definidos nos Temas 810 do STF”.
(2). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA R. SENTENÇA OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, PORQUANTO AGIU NO ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. (3). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (4). MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO.
COMPULSANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO QUE REVESTE-SE DE VERACIDADE OS FATOS NARRADOS PELA PARTE DEMANDANTE, PORQUANTO O REQUERIDO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR E/OU PRODUZIR PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR O DIREITO AUTORAL ALEGADO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. NO CONTEXTO FÁTICO EM QUESTÃO, VERIFICO A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL. ART. 37, § 6º, DA LEI MAIOR. APLICABILIDADE DOS ARTS. 186 E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
DANO MORAL CONFIGURADO,
CONTUDO, HÁ NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
DA INDENIZAÇÃO IMPOSTA.

PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, QUE FIXO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(5).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MINORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS, FIXADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MANTENDO-SE NOS SEUS DEMAIS TERMOS OS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(8).
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.